Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente/vencida, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso, mantendo inalterada a sentença combatida, a qual extinguiu os autos sem julgamento do mérito, por entender a incompetência dos Juizados Especiais, alegando a complexidade da causa. Alega que o acórdão é contraditório por afirmar acerca da necessidade de prova pericial para identificação dos defeitos do aparelho, tornando a matéria complexa e, assim, afastar a competência dos Juizados Especiais. Aduz que o aparelho celular foi comprado por R$ 1.169,10 (mil cento e sessenta e nove reais e dez centavos) e, atualmente, não vale mais que R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo que, a necessidade de perícia no aparelho inviabiliza o direito da autora em ter seu pleito apreciado.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela parte, pretendendo esta, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão.
IV. Inexiste contradição no acórdão embargado, uma vez que este apontou, de acordo com as provas carreadas aos autos que, o relatório apresentado pela assistência técnica concluiu que o aparelho estava com dano físico em sua estrutura. Assim, embora alegue que o valor do aparelho é baixo, essa não é a questão a ser dirimida, mas sim, determinar se houve ou não mal uso do aparelho por parte da embargante e tal questão clama a necessidade de perícia, considerando o relatório da assistência técnica.
V. Dessa forma, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.